Tribunal: TJMT
Processo: 0022304-35.2008.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022304-35.2008.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (REU), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (REU), AMARILDO JORGE MILANI - CPF: 524.713.819-87 (REU), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (REU), TOMAS ANDRZEJEWSKI - CPF: 246.365.840-15 (REU), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME - CNPJ: 77.295.558/0001-76 (REU), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (REU), VALCIR GAIATTO - CPF: 375.193.790-00 (REU), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS PEZZINI - CPF: 407.655.040-49 (REU), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ALECIO SCHENKEL - CPF: 093.935.600-72 (REU), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (REU), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (REU), CYRIO SCHENKEL - CPF: 040.808.400-63 (REU), ELVIO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 247.338.730-34 (REU), ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 279.821.810-15 (REU), EUCLESIO SCHENKEL - CPF: 245.864.630-15 (REU), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (REU), RAFAEL SCHENKEL - CPF: 837.090.881-00 (REU), RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 616.313.021-91 (REU), SILVINO ALCIDES BORTOLINI - CPF: 138.838.010-20 (REU), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (REU), ESPÓLIO DE VALTELINO VALDAMERI (REU), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADELIRIO LANZARIN - CPF: 487.215.499-15 (REU), ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA - CPF: 330.451.609-30 (REU), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (REU), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (REU), ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (REU), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (REU), CELIO RAZIA DEL PAULO - CPF: 399.648.330-91 (REU), CELSO JOAO LONDERO - CPF: 488.509.699-53 (REU), DALTON MARTINI - CPF: 449.549.489-91 (REU), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (REU), EBRAIM ALFREDO PAIM - CPF: 435.201.549-00 (REU), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (REU), ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (REU), ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (REU), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (REU), FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (REU), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (REU), IVAN LUIZ BERTOL - CPF: 242.957.289-34 (REU), JACSON CARLOS GARCIA - CPF: 568.871.081-00 (REU), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (REU), JOAQUIM LIBRELOTO STEFANELO - CPF: 065.108.410-53 (REU), JOAO AMPELIO BETTIO - CPF: 171.802.520-34 (REU), JOAO CELI TRICHES - CPF: 126.126.429-00 (REU), JORGE INAGAKI - CPF: 280.723.089-04 (REU), JORGE LIBRELOTO STEFANELO - CPF: 065.108.680-91 (REU), JOSE HARYOSHI INAGAKI - CPF: 280.722.949-20 (REU), JOSE LISO SEGUNDO - CPF: 041.222.408-91 (REU), LEO INACIO LONDERO - CPF: 368.862.549-87 (REU), MARIO MASSARU INAGAKI - CPF: 280.723.169-15 (REU), MINORU INAGAKI - CPF: 173.351.919-04 (REU), NARDEL JOSE GOULART - CPF: 328.850.751-04 (REU), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (REU), OCTAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 173.133.098-72 (REU), OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (REU), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (REU), OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (REU), OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO - CPF: 165.320.589-04 (REU), OSWALDO FONSECA - CPF: 004.764.981-04 (REU), ROBERTO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 028.898.458-77 (REU), RONALDO FONSECA MACEDO - CPF: 040.967.201-78 (REU), RUI CARLOS LISO - CPF: 609.047.638-20 (REU), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (REU), PEDRO SAWARIS - CPF: 055.910.070-15 (REU), SILVINO FERNANDES DAL BO - CPF: 212.375.149-91 (REU), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (REU), WALDEMIRO SOLETTI - CPF: 006.563.480-20 (REU), VALMOR DA CUNHA - CPF: 581.086.029-04 (REU), VILSON DE OLIVEIRA LOGRADO - CPF: 327.841.809-30 (REU), VILSON PEDRO LONDERO - CPF: 176.130.601-44 (REU), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (REU), ALCIDIR DA CUNHA - CPF: 460.327.621-49 (REU), ALFREDO TONOL PAIM (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFREDO TONOL PAIM (REU), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADORE MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EM FACE DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

REQUERENTE
(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO
(S):
ALVAIR ROTHER E OUTROS 74
REQUERIDOS

EMENTA:

AÇÃO RE
SCISÓRIA – ART. 966, V DO CPC – VIOLAÇÃO À NORMA
JURÍDICA - PRELIMINARES – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
– NÃO VERIFICADO – PRELIMINARES REJEITADAS -
VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 155, § 2º, II, “A” E “B”) E LEI COMPLEMENTAR 87/1996 (ART. 20, § 6º, I)
– NÃO VERIFICADO – DECADÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – NÃO VERIFICADO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nas ações rescisórias
, "o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento"

(QO no AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
21/6/2018)

É certo que a
citação
por
edital
constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou
incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que ocorreu no caso em discussão
.

A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC “
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.
“(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

A ausência de
violação
manifesta de
norma
jurídica e ausência de erro de fato acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial, não se confundindo a
ação

rescisória
com os recursos ordinários, estes sim, destinados a ampla e profunda revisão.

A
ação

rescisória
é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo
966
, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória

ajuizada

pelo

Estado de Mato Grosso

em desfavor de

Agropecuária
Franciosi
LTDA e Outros 74 Requeridos
,
com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal do Pleno desta Egrégia Corte
Estadual
em 27/05/1999, de relatoria do Des.
Atahide
Monteiro
d
a Silva
, que, por unanimidade, concederam a segurança ao

Mandado de Segurança nº
1.828
– Capital
,

nos seguintes termos:

“[...]
Por outras simples palavras, pode-se definir que não se pode vedar o abatimento em operação posterior do imposto incidente na operação anterior. A argumentação da Fazenda Pública Estadual no sentido de que o método ou o sistema do
‘
diferimento
’
do imposto estabelecido pelo Decreto n.º 1.577, de 9-6-92, art. 340ª, mediante o qual se ordenou a transferência ao adquirente do produto rural o recolhimento do tributo fere, frontalmente, o princípio da não-cumulatividade, reduzindo a zero os critérios originários das precedentes operações.

É que o ‘diferimento’ nada mais significa ou representa do que o adiamento, a protelação para uma etapa futura ou a dilatação temporal, quando da saída dos produtos, contrariando o princípio segundo o qual a não-cumulatividade compreende todas as etapas, todas as operações de circulação de mercadorias.

O direito à utilização ou ao aproveitamento dos créditos que se originam da entrada de agrícolas por parte dos produtos rurais é
inconcurso
, sendo incompatível com o ordenamento constitucional de “diferimento”, sob pena do seu total aniquilamento daquele, com vulneração do disposto no art. 155, §2º, I da Constituição Federal.

A Lei Complementar n. 87, de 13-09-96, em seu art. 20, §6º, I em consonância com a norma constitucional veio consolidar o princípio do creditamento, em relação a produtos agropecuários, ao consignar:

‘Operações tributadas, posteriores a saída de que trata o parágrafo 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I –
produtos
agropecuários’.

[...]

Pelos fundamentos expostos, defiro o mandado de segurança impetrado para reconhecer e assegurar aos requerentes o direito subjetivo líquido e certo de
transferirem seus créditos tributários relativos e originários de insumos agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural, sem prejuízo, contudo, de regular fiscalização da escrita, de cada um, por parte da Secretaria de Fazenda estadual e seus agentes, ratificando a liminar deferida
.
”

O Estado de Mato Grosso defende, em síntese, que o acórdão proferido no referido Mandado de Segurança merece ser desconstituído por violar dispositivos legais que regulam
o
diferimento e o instituto da decadência do Mandado de Segurança e, para tanto, se utiliza dos seguintes argumentos:

Afirma que a ação mandamental foi apresentada fora do prazo previsto no art. 18 da Lei n. 1533/51, uma vez que foi impetrado em 1998 com vistas a
combater efeitos gerados pelo art. 340-A e 42 do RICMS/MT e o Termo de Acordo n. 82/97 da SEFAZ e FAMATO, encontrado no mundo jurídico anos antes de sua impetração
;

Acusa violação à Constituição Federal
(artigo 155, § 2º, II, “a” e “b”) e Lei Complementar 87/1996 (art. 20, § 6º, I)
;

Reverbera que a decisão foi
dissonante
a
jurisprudência dos Colendos STF e STJ
;

Relata que
com
a entrada em vigor da LC n. 87/1997, a titularidade dos créditos anteriores
as operações em questão, passaram
a pertencer aos estabelecimentos adquirentes de produtos agrícolas em operações isentas ou não-tributadas
, que praticarem subsequentes operações tributadas e, sendo assim, a reivindicação de tais créditos pelos produtores rurais
no referido Mandado de Segurança
resulta ilegítima
;

Afirma que
os réus realizaram operações com diferimento, mas não concordaram com o não aproveitamento dos créditos anteriores
,
se
beneficiando
de uma parte do Acordo, mas se negam a cumprir outra parte
.

Relembra que
até a edição da Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996, na ausência de lei local, o trato dispensado aos créditos de ICMS, nas hipóteses de operações isentas ou não-tributadas, era aquele previsto no dispositivo constitucional que previa
a não utilização para compensação e a anulação de créditos de ICMS referentes às operações anteriores
;

Defende que
a própria CR/1988 abriu a possibilidade para que os Entes tributantes pudessem, em face da competência concorrente prevista no seu art. 24, I e na ausência da Lei Complementar prevista no seu art. 146, legislar de

forma diversa em relação ao aproveitamento dos créditos acumulados do ICMS nas hipóteses de opera
ções isentas ou não-tributadas;

Por fim, afirma que
com a reformulação do art. 340-A do RICMS, ocorrida em 08.06.1992, o Estado passou a permitir o aproveitamento dos créditos acumulados nas operações anteriores do ICMS, os quais deveriam ser transferidos aos responsáveis pelo r
ecolhimento do imposto diferido
, norma secundada pela LC n. 87/1996, que autorizou o aproveitamento para os adquirentes de produtos agrícolas.

No mérito, busca a procedênci
a da presente Ação Rescisória a
fim de rescindir o Acórdão hostilizado, proferido nos autos de Mandado de Segurança n. 1.828- CAPITAL
protocolo 36972/1998
, declarando-o nulo em sua integralidade, em face das violações constitucionais e legais acima apontadas, bem como que seja proferida nova decisão denegando a segurança pleiteada pelos impetrantes, ora requeridos.

Devidamente citados, os Requeridos apresentaram suas contestações
e suas principais alegações circundam sobre os seguintes pontos:

Prejudicial de Mérito e Preliminar

Decadência da ação rescisória;

Prescrição da ação rescisória;

Nulidade da citação por edital;

Mérito

Inadmissibilidade da ação por não poder servir de sucedâneo recursal;

Evidente rediscussão de matéria;

Inexistência de violação à dispositivos legais;

Defendem a
legalidade e procedência
da decisão rescindenda;

Os argumentos acima foram apresentados da seguinte forma nos autos:

A
Agropecuária
Franciosi
apresentou contestação em ID. 112063488 pág. 23-27,
defendendo
a inadmissibilidade da ação por não
poder
servir
de
sucedâneo recursal, portanto, não se presta para
rediscutir a matéria analisada e,
no mérito,
pugnando
pela improcedência da ação.

No mesmo sentido defende o Sr.

Valcir
Gaiatto

na
contestação
apresentada em
ID. 112063488 pág. 44-58
; O Sr.
Flávio
Luis

Pezzini

na contestação apresentada em ID. 112063488 pág.
87-101; e O Sr.
Ernesto Martelli
na contestação apresentada em ID. 112063498, pág. 45 e seguintes.

No mesmo caminho trilha a contestação apresentada por
Silvino Alcides Bortolini, Alécio
Schenkel
,
Cyrio

Schenkel
, Celso
Schenkel
, Raquel Malvina
Schenkel

Fancelli
,
Euclesio

Schenkel
, Rafael
Schenkel
, Alberto Francisco Fritsch, Elvio Giacomelli dos Santos,
Ereno
Giacomelli dos Santos, Vilson Paulo dos Reis, Antônio Paulo dos Reis,
Itelvino
Gentil
Stefanello
e Espólio de
Vantelino

Valdameri
, em ID. 112063488 pág. 121-142.

O Sr.
Ebraim Alfredo Paim
apresenta sua contestação em ID. 112063497 pág. 32-52
, suscitando preliminar
de decadência da ação, uma vez que o prazo de dois anos deve ser contado do primeiro acórdão proferido em 1999
; e, caso seja superada esta tese, requer o reconhecimento da decadência pelo fato da
citação

ter se dado fora
prazo decadencial da ação; no mérito
, requer sua improcedência
.

O Sr.
Nino Di Loreto

apresenta contestação em ID.
112069452
, pág.
27-50
,
e o Sr.
Amarildo Jorge Milani
apresenta contestação em ID. 112069459 pág. 23-24, ambos pugnando pela improcedência da ação.

O
s
Sr
s
.
Gilmar Domingos
Mocelli
, José
Haryoshi

Inagaki
, Mário
Massaru

Inagaki
,
Mynoru

Inagaki
,
Nardel
José Goulart, Vilson Logrado e Jacson Carlos Garcia
, apresentam sua contestação em ID
. 112069461 pág. 45 em diante,
e os Srs.
Alcidir
da Cunha,
Eloide
de Quadros
uconelli
e Valmor da Cunha
apresentaram contestação em ID. 112069491 pág. 160-167, defendem
o não
cabimento da ação rescisória pela inexistência de violação
à
lei e, no mérito
,
requerem a improcedência da ação.

Foram citados por edital em ID. 112069491 pág. 213 os Requeridos,
Adeliro

Lazarin
,
Adroir

Triches
, Algacir
Tric
hes
,
Atônio
Dilceu
Guzatti
, Antô
nio Moacir
Bettio
,
Elio Cunha, Francisco Salles
Dalcin
, Ivan Luiz Bertol,
Jassy

Antonio

Canei
, João
Ampélio

Bettio
, João Celi
Triches
, Joaquim
Libeloto

Stefanello
, Jorge
Libeloto

Stefanel
lo
,
Joasé

Velanir

Sheiber
, José
Liso Seguro, Léo Inácio
Londero
, Silvino Fernandes Miranda, Oscar Camargo Filho, Osmar Luiz
Pezarico
, Osvaldo Xavier de Azevedo, Orlando
Mariussi
e Roberto Rodrigues Miranda.

Após a citação por edital,
o
s Srs.
Antônio Moacir
Bettio
, João
Ampélio

Bettio
, Vilson Pedro
Londero
e Leo Inacio
Londero
apresentam sua contestação em ID. 112069491 pág. 219-231, arguindo, preliminarmente, a prescrição da ação, uma vez que, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do biênio necessário, a citação não se perfectibilizou nos 90 dias seguintes ao da
sua
propositura, assim, a demanda estaria prescrita.

No mérito, afirmam que não restou comprovada violação a dispositivo legal, portanto, a presente demanda foi ajuizada com o único objetivo de rediscutir a matéria, fato que atrai a necessária improcedência da ação.

O
Espólio de

Alfredo
Tonol
Paim
, represento pelo inventariante
Ebraim Alfredo Paim
, apresentou contestação em ID. 112069491, pág. 237-283, apontando a preliminar de decadência da ação rescisória ao passo que defende que o prazo inicial da contagem para sua pr
opositura deve iniciar com o trâ
nsito em julgado do
acórdão rescindendo e não do trâ
nsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso especial.

No mérito, afirmam que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a propositura desta ação que, em análise dos argumentos
inicias
, se mostra como um sucedâneo recursal, o que é vedado, portanto, requerem a improcedência da ação.

Apesar de citados, os
Srs.
Ademar Daniel de Almeida; Carlos Roberto Simonetti; Célio Razia Del Paulo; Celso João
Londero
; Dalton Martini, Darci
Pasqualli
, Elio
Mariussi
,
Jorge
Inagaki
, Oswaldo Fonseca, Pedro
Sawaris
, Ronaldo Fonseca Macedo, Rui Carlos Liso, Sady Elias
Soletti
,
Sussumo
Sato, Tomas
Andrzejewski
, Valdemiro
Soletti
e
Waldecir
Barga Rosa
,
Adelírio

Lanzarin
,
Adroir

Triches
, Algacir
Triches
,
Antonio
Dilceu
Guzatti
, Elio Cunha, Francisco Sales
Dalcin
, Ivan Luiz Bertol,
Jassy

Antonio

Canei
, Joaquim
Librelotto

Stefanelo
, João Celi
Triches
, Jorge
Libreloto

Stefanelo
, José Liso Segundo, José
Vilanir

Scheiber
, Octávio de Oliveira Miranda, Oscar Camargo Filho, Osmar Luiz
Pezarico
, Orlando
Mariussi
, Osvaldo Xavier de Azevedo, Roberto Rodrigues Miranda, Silvino Fernandes
Dalbo
, Gilmar Domingos Mocellin e Jackson Carlos Garcia
,
Alviar

Rother
e Rui Carlos Liso

não apresentam
contestação
, conforme certidão de ID. 112069492 pág. 13.

As partes citadas por edital
tiveram
Defensoria Pública Estadual nomeada como curadora especial, de modo que apresentou a contestação por negativa geral em ID.

126254153
e ID.
149946688
.

Em seguida, o
Sr.
Antônio Dilceu
Guzatti
apresenta manifestação em Id.
199274161
, requerendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital, uma vez que não houve o esgotamento dos meios de busca por endereços como a busca via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL ou INFOSEG, causando a nulidade da citação, e, assim, requer a reabertura de prazo para apresentar contestação.

Impugnação à contestação foi apresentada em Id.
132097160
,
150622151
e
211968681
.

Por sua vez, a Ilustre Procuradora-Geral de Justiça, em parecer, defende a improcedência da ação diante da inexistência de
preenchimento dos requisitos necessários para ajuizamento da ação rescisória, porquanto não restou evidenciada
violação à dispositivo legal. (ID.
135805163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição e Decadência da Ação Rescisória

As partes Requeridas, mais especificamente o
Espólio de Alfredo
Tonol
Paim
e o Sr.
Ebraim Alfredo Paim, assentam que a presente ação rescisória foi alcançada pelo instituto da decadência, pelo fato da contagem do prazo bienal se inicial com o trânsito em julgado da decisão que resolveu o mérito, qual seja, o acórdão proferido em 1999.

O
prazo decadencial
da ação rescisória
deve ser o vigente à época do trânsito em julgado da ação primeva (
Mandado de Segurança n. 1.828- CAPITAL protocolo 36972/1998
), a qual transitou em julgado
em 07/04/2006
(Id
112062494 –
Pág
43
), quando ainda estava vigente o CPC/73, o qual previa como único prazo o disposto em seu art. 495 (“O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão”).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRASDO CPC/2015.INAPLICABILIDADE.PRAZO
DO ART. 495 DO CPC/1973 QUE, EM VIRTUDEDE SUA
NATUREZADECADENCIAL,NÃO
SE INTERROMPENEM SE SUSPENDE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nas ações

rescisórias,

"o marco temporal - para a incidência das

regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão

dos efeitos processuais

da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento"
(QO no AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
21/6/2018). 2. No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ). 3. Quanto ao prazo previsto no art. 495 do CPC/1973, "trata-se de prazo decadencial que não se suspende nem se interrompe" (
EDcl
na AR 5.366/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,SEGUNDASEÇÃO
,
DJe
17/6/2014). Nesse

mesmo sentido:
AgRg
na AR 3.115/PR, Rel. Ministro FRANCISCOFALCÃO, PRIMEIRASEÇÃO, DJ 14/3/2005). 4. "Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual" (
AgInt
na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
23/9/2020). 5. Caso concreto em que, à luz da combinada exegese dos
arts
. 535, § 8º, e 1.057 do CPC/15, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 14/9/2009, na vigência do CPC/1973, e que a presente rescisória somente foi ajuizada pela União em 28/3/2019, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do hoje revogado CPC/1973 (incidente na espécie), faz-se de rigor o reconhecimento da extemporaneidade de sua propositura. 6. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/5/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto objeto da presente

ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação,

sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF.
7. Agravo interno não provido.”
(STJ –
AgInt
na AR: 6435 RN 2019/0089610-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/05/2021, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/05/2021) (
grifo nosso
)

No caso dos autos, o Requerido defende que o prazo deve contar do trânsito em julgado da decisão que analisou o mérito da ação, e não da decisão que inadmitiu o recurso especial à época.

Como é sabido, o trânsito em julgado refere-se ao momento em que uma decisão de mérito
torna-se
definitiva, não pode
ndo mais ser objeto de recurso que
, no caso,
aconteceu com o
transito
em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial.

Não há como reconhecer o trânsito em julgado em data anterior se, à época, o recurso especial pendia de análise e, somente com o seu não conhecimento pelo STJ, tornou-se definitiva a decisão de mérito agora rescindenda.

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado se deu em 07/04/2006 e o ajuizamento da presente demanda se deu em 13/03/2008, considera-se que esta foi ajuizada dentro do prazo legal.

Há ainda, uma segunda tese levantada pelos requeridos, especialmente pelos Srs.
Antônio Moacir
Bettio
, João
Ampélio

Bettio
, Vilson Pedro
Londero
e Leo Inacio
Londero
, de que a ação estaria prescrita pelo fato de que as citações não se perfectibilizaram dentro do prazo de 90 dias após o ajuizamento da ação prevista no art. 219, §3º do CPC/73
, fazendo extrapolar o prazo bienal previsto para o ajuizamento da ação rescisória sem que houvesse a citação válida dos requeridos
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
estes argumentos também não merecem amparo.

Para tanto, trago a aplicação da Súmula 106 do STJ, confeccionada sob caso semelhante ao dos autos, também se tratando de uma ação rescisória, em que a demora da citação, quando inerentes ao mecanismo da Justiça, não ensejam em reconhecimento de prescrição ou decadência, quando a demanda tiver sido proposta no prazo legal.

Vejamos a ementa do julgado desta súmula:

EMENTA Ação rescisória. Decadência. Intentada a ação no prazo de lei, a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de decadência. Em casos dessa ordem, a demora não pode ser imputada ao autor. Embargos infringentes rejeitados.
(Embargos Infringentes em Ação Rescisória N. 179-SP (91086550)

Ministro Nilson Naves, Relator, STJ)

No caso em tela, verifica-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo bienal previsto para a espécie, sendo que
se faltavam
cerca de 23 dias para que o prazo se esvaísse.

O despacho inicial de citação foi proferido em 28/03/2008, enquanto as cartas de citação expedidas somente em 22/04/2008, prazo que, se considerado para fins do ajuizamento da ação, esta já seria considerada decadente. Importante ressaltar, ainda, que
se
tratam
de 75 requeridos, por certo haveria demora na citação de todos.

Alguns, inclusive, tiveram que ter a citação realizada por meio de edital
anos depois
.

Portanto, veja-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo bienal, contudo,
por demora que pode ser atribuída ao mecanismo da justiça, não houve a citação de todos os requeridos no prazo previsto, dada a as quantidade e dificuldade
enfrentadas, logo, não se evide
ncia desídia do Requerente a fim de se aplicar a prescrição para o caso.

Porto isso,
rejeito
as arguições de decadência e prescrição da ação rescisória.

VOTO-PRELIMINAR

Nulidade de citação por edital

O Requerido
Antônio Dilceu
Guzatti
apresenta manifestação em Id.
199274161
, requerendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital, uma vez que não houve o esgotamento dos meios de busca por endereços como a busca via
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL ou INFOSEG, causando a nulidade da citação, e, assim, requer a reabertura de prazo para apresentar contestação.

Inicialmente, insta considerar que na espécie
tratam-se
de litisconsórcio necessário com 75 Requeridos, sendo 22 partes citadas por edital, contudo, até que a citação editalícia fosse realizada, te
n
tou-se a citação dos Requeridos por AR e por oficial de justiça mais de uma vez.

A demanda já percorre por mais de 16 (dezesseis) anos somente para realizar a citação de todos os requeridos e, ainda assim, se primou pela citação das partes por oficial de justiça, na tentativa que ocorreu mais de uma vez, mesmo sem sucesso.

As partes citadas por edital e que não apresentaram contrarrazões não sofreram prejuízos de defesa porquanto foram representados pela Defensoria Pública que, na oportunidade, apresentou defesa em ID.
149946688
.

Portanto, dada a peculiaridade do presente caso, a quantidade de requeridos, as diversas tentativas via AR e Oficial de Justiça, se mostra pertinente a citação efetivada via Edital
, já que verificada, por meio das buscas, que alguns dos requeridos se encontravam em lugar incerto e não sabido.

NECESSE SENTIDO:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDENCIA – ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– CABIMENTO –
NULIDADE
DO ATO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a
citação
por
edital
constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou
incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que ocorreu no caso em discussão.-

(N.U 1010710-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Ademais, há de se destacar a necessidade de se primar pelo princípio da celeridade e economia processual, que em um processo que tramita há 16 anos já se encontrava fragilizada.

A negação à citação por edital apenas provocaria mais morosidade desnecessária ao processo, ainda mais quando o Apelado se apresentou voluntariamente nos autos.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de nulidade de citação por edital.

VOTO-
MÉRITO

Como relatado anteriormente, trata-se de
Ação Rescisória ajuizada pelo

Estado de Mato Grosso
em desfavor de

Agropecuária
Franciosi
LTDA e Outros 74 Requeridos
, com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal do Pleno desta Egrégia Corte Estadual em 27/05/1999, de relatoria do Des.
Atahide
Monteiro
d
a Silva
, que, por unanimidade, concederam a segurança ao
Mandado de Segurança nº
1.828 – Capital, nos seguintes termos:

“[...] Por outras simples palavras, pode-se definir que não se pode vedar o abatimento em operação posterior do imposto incidente na operação anterior. A argumentação da Fazenda Pública Estadual no sentido de que o método ou o sistema do ‘diferimento’ do imposto estabelecido pelo Decreto n.º 1.577, de 9-6-92, art. 340ª, mediante o qual se ordenou a transferência ao adquirente do produto rural o recolhimento do tributo fere, frontalmente, o princípio da não-cumulatividade, reduzindo a zero os critérios originários das precedentes operações.

É que o ‘diferimento’ nada mais significa ou representa do que o adiamento, a protelação para uma etapa futura ou a dilatação temporal, quando da saída dos produtos, contrariando o princípio segundo o qual a não-cumulatividade compreende todas as etapas, todas as operações de circulação de mercadorias.

O direito à utilização ou ao aproveitamento dos créditos que se originam da entrada de agrícolas por parte dos produtos rurais é
inconcurso
, sendo incompatível com o ordenamento constitucional de “diferimento”, sob pena do seu total aniquilamento daquele, com vulneração do disposto no art. 155, §2º, I da Constituição Federal.

A Lei Complementar n. 87, de 13-09-96, em seu art. 20, §6º, I em consonância com a norma constitucional veio consolidar o princípio do creditamento, em relação a produtos agropecuários, ao consignar:

‘Operações tributadas, posteriores a saída de que trata o parágrafo 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I –
produtos
agropecuários’.

[...]

Pelos fundamentos expostos, defiro o mandado de segurança impetrado para reconhecer e assegurar aos requerentes o direito subjetivo líquido e certo de transferirem seus créditos tributários relativos e originários de insumos agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural, sem prejuízo, contudo, de regular fiscalização da escrita, de cada um, por parte da Secretaria de Fazenda estadual e seus agentes, ratificando a liminar deferida.
”

O Requerente, em suma, a
firma que a ação mandamental foi apresentada fora do prazo previsto no art. 18 da Lei n. 1533/51, uma vez que foi impetrado em 1998 com vistas a combater efeitos gerados pelo art. 340-A e 42 do RICMS/MT e o Termo de Acordo n. 82/97 da SEFAZ e FAMATO, encontrado no mundo jurídi
co anos antes de sua impetração.

Além disso, a
cusa violação à Constituição Federal (artigo 155, § 2º, II, “a” e “b”) e Lei Compleme
ntar 87/1996 (art. 20, § 6º, I).

De mais a mais, tece considerações sobre o mérito do Mandado de Segurança, defendendo os motivos pelos quais os demandados não possuíam direito
de transferirem seus créditos tributários relativos e originários de insumos agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural
.

Os Apelados apresentam suas contrarrazões afirmando que esta ação rescisória visa rediscutir a matéria, servindo como sucedâneo recursal, medida que inadmite o seu ajuizamento, uma vez que a decisão rescindenda não viola qualquer dispositivo legal.

Além disso, defendem a
legalidade e procedência
da decisão rescindenda
, pugnando pela total improcedência da ação.

O Ministério Público, por sua vez, manifesta pela improcedência da ação.

Pois bem.

A presente demanda visa a desconstituição de Acórdão
proferido pelo Tribunal do Pleno desta Egrégia Corte Estadual em 27/05/1999, de relatoria do Des.
Atahide
Monteiro
d
a Silva
, que, por unanimidade, concederam a segurança ao
Mandado de Segurança n. 1.828- CAPITAL protocolo 36972/1998
,
originário deste Tribunal de Justiça
,
em que versou sobre o direito de se
transferirem
os
créditos tributários relativos e originários de insumos agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural
.

Inicialmente o Requerente defende que a sua impetração não respeitou o prazo decadencial, violando o art.
18 da Lei n. 1533/51
e, no mérito, que o direito reconhecido violou
à Constituição Federal (artigo 155, § 2º, II, “a” e “b”) e Lei Compleme
ntar 87/1996 (art. 20, § 6º, I).

Contudo, tenho que as teses não
mereç
e
m
amparo.

Ressalta
-se que
a ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada

Esta ação
tem previsão no art. 966 do CPC que, como requisito para o seu processamento, deve se fundar nas hipóteses do rol taxativo disposto neste artigo que assim prescreve:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
”

Desse modo, só então demonstrada a su
a possibilidade de manejo, com a
comprovação da ocorrência de uma ou mais das hipóteses acima descritas é que a matéria debatida na ação rescindenda poderá ser revista.

No caso em exame o Requerente notadamente se
baseia na hipótese do inciso V,
onde afirma que a decisão teria violado
à Constituição Federal (artigo 155, § 2º, II, “a” e “b”) e Lei Compleme
ntar 87/1996 (art. 20, § 6º, I).

Em que pese
os argumentos apresentados, o que se percebe é que
o Requerente
invoca dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discute, especialmente, matéria fática, tentando demonstrar
a impropriedad
e de direito líquido e certo d
os Requeridos, Impetrantes da ação originária, de
transferirem
os
créditos
tributários relativos e originários de insumos agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural
.

Todavia, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
“
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.
”
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

Nesse aspecto, a violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando aviolaçãoapontada pela parte autora "
seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo
" (inComentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
no
Novo Código de Processo Civil, Ed. Saraiva – 2017, 48ª ed., p. 864:

Art. 966: 20.

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória n
ão merece vingar
, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.
(RSTJ 93/416). No mesmo sentido: RSTJ 40/1
7, STJ-RT 733/154, RT 634/93).

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica
, motivadora deação rescisória
, se dá quando houver, no processamento e no julgamento daaçãooriginal,
clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo; situação não evidenciada na hipótese em apreço.

O art. 155, §2º, II, “a” e “b”
da Constituição
, posto como violado pelo demandante,
prescreve a seguinte redação:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

-
transmissão
causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as presta
ções se iniciem no exterior;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)(Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023
)Vigência

III - propriedade de veículos automotores.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

II -
a
isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

[...]
”

Já o art. 20, § 6º, I da
Lei Compleme
ntar 87/1996 assim dispõe:

“
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

[...]

§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I -
produtos
agropecuários;
”

Além dos dispositivos acima, afirma que a impetração do MS viola o
art. 18 da Lei n. 1533/51
por ter sido tratado como mandado de segurança preventivo e impetrado em prazo superior a 120 dias, notadamente decadente.

No que se refere ao prazo decadencial do Mandado de Segurança o assunto foi posto em debate
, invocado
à época pelo Ministério Público, pedido
que
afastado no acórdão que se pretende reversão da seguinte forma.

“[...]
A preliminar suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça (autoridade coatora) de decadência do direito à impetração, não merece acolhimento
.

É que o direito invocado de compensação de créditos não se refere especificamente a esta ou aquela operação mercantil, a fim de que se possa cogitar de prazo extintivo do direito.

O mandado de segurança requerido tem caráter preventivo, e no caso de relação jurídica continuativa e impetração preventiva, em matéria tributária, descabe invocar-se prazo decadencial.

Eduardo Arruda Alvim em "
Mandado de segurança no Direito Tributário
", Ed. RT. pág.124 e seguintes, ministra os seguintes esclarecimentos:

"A questão da contagem do prazo de cento e vinte dias tem particular importância no caso de relação jurídica continuativa e impetração preventiva, especialmente em se tratando de matéria tributária.

Alguns autores entendem que, tratando-se de mandado de segurança preventivo, de utilização muito frequente no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação (
auto-lançamento
, na linguagem dos antigos), não há falar-se em prazo decadencial. Isto porque, segundo dizem, haveria uma ameaça permanente, inexistindo um ato a impugnar, de tal sorte que inexistiria um termo a quo para a contagem do prazo.
”

É o que diz Hugo de Brito Machado:

"Poder-se-ia entender que com o mandado de segurança preventivo impugna-se uma ameaça e, portanto, a partir do conhecimento dessa ameaça tem início o prazo em tela. Esse entendimento, porém, não tem consistência. O mandado de segurança
diz-se
preventivo porque tem por fim
previnir
, ou evitar a prática do ato lesivo. Nele não existe ato impugnado, precisamente porque com ele não se impugna ato nenhum. O prazo para impetração do mandado de segurança começa no dia em que o interessado toma conhecimento do ato lesivo de seu direito. Assim, se ainda não ocorreu tal ato, não cabe cogitar de decadência. Em se tratando, pois, de mandado de segurança preventivo, não há lugar para a decadência".

O mandado de segurança preventivo, segundo esse mesmo autor – Hugo de Brito Machado - defende em outra obra, tende a evitar a lesão ao direito,
dai
por que não se lhe aplica, segundo seu entendimento, o prazo de 120 (cento e vinte) dias".

A seguir o autor tece as seguintes considerações:

"
Na relação tributária continuativa - por exemplo, aquela que sujeita o contribuinte ao recolhimento de ICMS ou IPI - a impetração será preventiva. Nesses casos, o contribuinte efetua o pagamento independentemente de iniciativa da autoridade fiscal e se o faz em desconformidade a norma que tem por inválida, há direito à impetração, para garantir o direito de a ela se submeter.

Hugo de Brito Machado nos dá notícia do posicionamento do STF, afirmando que esse tribunal tem entendido que nesses casos não há decadência do direito à impetração porque a lesão se renova constantemente
" (ob. cit. pág. 129).

São esses os fundamentos pelos quais é
rejeitada
a arguição de decadência do direito à impetração do mandado de segurança.
[...]”

Veja-se que o entendimento aplicado à época não partiu de premissa equivocada, mas sim de fundamentos doutrinários de que nas relações tributárias continuativas, considerar-se-á preventiva a impetração do mandado de segurança, fato que afasta a contagem de prazo decadencial.

Já no que se refere
ao art. 155 da Constituição
e o art. 20 da Lei Complementar n. 87/96 que afirma ter
em
sido violados
, assim dispôs o acórdão rescindendo:

“
O SR. DES. ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA (RELATOR)

Dispõe o art. 155, § 2°, 1 da Constituição federal
:

"Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir

§ 2"
- O imposto previsto no inciso I - "b", atenderá ao seguinte:

I
-
será
não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias.... com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal".

Consagrou-se nessa disposição constitucional o princípio da não-cumulatividade tributária que, juridicamente, está. de forma escorreita, explicada na impetração,
in
verbis
:

"Conforme preceitua a legislação, a não-cumulatividade constitucional opera-se através do crédito, construção jurídica que se reveste na realização de lançamentos contábeis. Assim sendo, quando a mercadoria entra no estabelecimento faz-se no livro de registro de entradas o crédito do ICMS daquela mercadoria e, quando esta sai do estabelecimento comercial, lança-se tal operação no livro de registro de saídas, consignando o débito do ICMS. Da diferença entre o valor a maior da saída com relação ao valor da entrada é que se pagará, em moeda, o imposto, a outra parte será paga em crédito para se cumprir o primado constitucional. É de se acrescentar também, que se pagará imposto quando se realizar a operação no seu
sentido jurídico, isto é, quando se realizar co
mpra e venda (negócio jurídico)
". (pág. 25-TJ).

Por outras singela
s palavras, pode-se
definir que não se pode vedar o abatimento em operação posterior do imposto incidente na operação anterior.

A argumentação da Fazenda Pública Estadual no sentido de que o método ou o sistema do "diferimento" do imposto estabelecido pelo Decreto n°. 1.577, de 9-6-92, art. 340a, mediante o qual se ordenou a transferência ao adquirente da produção rural o recolhimento do tributo fere, frontalmente, o princípio da não-cumulatividade, reduzindo a zero os créditos originários das precedentes operações.

É que o "diferimento" nada mais significa ou representa do que o adiamento, a protelação para uma etapa futura ou a dilação temporal, quando da saída dos produtos, contrariando o princípio segundo o qual a não-cumulatividade compreende todas as etapas, todas as operações de circulação de mercadorias
.

O direito à utilização ou ao aproveitamento dos créditos que se originaram da entrada de agrícolas por parte dos produtores rurais é inconcusso, sendo incompatível com o ordenamento constitucional o sistema de "diferimento", sob pena do seu total aniquilamento daquele, com vulneração
do disposto no art. 155, § 2°,
I da Constituição federal.

A Lei Complementar n°. 8
7, de 13-9-96, em seu art. 20. § 6°,
I
,
em consonância com a norma constitucional veio consolidar o princípio do crepitamento, em relação a produtos agropecuários, ao consignar:

"Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o parágrafo 3°, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I -
produtos
agropecuários".

Merecem meditadas as seguintes ponderações do parecer do órgão do Ministério Público, da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Guiomar Theodoro

do Ministério Público,
in
verbis
:

"Ocorre, porém, que os impetrantes afirmam o pagamento do

ICMS na compra dos insumos, valendo dizer que se não forem creditados, consequentemente o imposto será embutido no preço dos produtos, que serão tributados na
saida
do atacadista, pois o diferimento apenas transfere o pagamento do imposto para uma etapa posterior, e, ao final, o consumidor que é contribuinte de fato, pagará o ICMS cumulativo.

E a negativa de compensação dos créditos contraria o princípio da não-cumulatividade do ICMS, a ferir direito dos impetrantes passível de tutela a nível de segurança.

A não apresentação das notas fiscais de compra e de venda juntamente com a inicial, não impede a concessão do Writ, visto que, para fazer jus aos créditos, os impetrantes dependem do lançamento das respectivas notas em seus livros fiscais.

Por essas razões, pugna pela concessão da segurança para que os impetrantes possam usufruir do crédito do ICMS pago na aquisição de insumos no período de 1992 a 1996, após o respectivo lançamento em seus livros fiscais e aplicação da atualização monetária devida, restando ao fisco a verificação da regularidade da documentação para posterior homologação". (fls. 357/359-TJ).

Pelos fundamentos expostos, defiro o mandado de segurança impetrado para reconhecer e assegurar aos requerentes o direito subjetivo líquido e certo de transferirem seus créditos tributários relativos e originários de insumos agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural, sem prejuízo, contudo, da regular fiscalização da escrita, de cada um, por parte da Secretaria de Fazenda estadual e seus agentes, ratificando a liminar deferida.

É como voto.

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODUTORES RURAIS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - RECOLHIMENTO DE ICMS - CREDITAMENTO DESTE EM OPERAÇÕES FUTURAS, MEDIANTE COMPENSAÇÃO - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - ART. 155, § 28, I. A e B DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCIDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - WRIT DEFERIDO

1 - Não havendo confronto, conferência ou aferição de elementos ou valores numéricos de caráter pecuniário, é admissível o mandado de segurança com o escopo de obter o contribuinte o reconhecimento do direito a compensação de créditos.

2 -
O
mandado de segurança requerido tem caráter preventivo, e no caso de relação jurídica continuativa e impetração preventiva, em matéria tributária, descabe invocar-se prazo decadencial.

3 - Sem poderes expressos que lhe sejam conferidos não pode a entidade de classe renunciar a direitos individuais eu abdicar de direitos subjetivos de seus associados. Eventual pacto com órgão público não acarreta perda do direito individual de cada um de reclamá-los na esfera jurisdicional.

4 -
Reconhece-se aos produtores rurais o direito subjetivo líquido e certo de transferirem seus créditos tributários (ICMS), originários de aquisição de insumos agrícolas, aos adquirentes dos produtos da atividade rural, sem prejuízo da regular fiscalização fazendária na escrita de cada um quanto aos valores compensáveis
.
”

Verifica-se que as normas em que o Requerente afirma terem sido violadas, na verdade, foram amplamente debatidas pelo acórdão em aplicação de entendimento que à época era
amparado
por este Tribunal para casos desta natureza.

Abaixo colaciono outro julgado sobre o mesmo tema, de relatoria do Des.
Atahide
Monteiro d
a Silva
,
desta vez
no julgamento do Mandado de Segurança n. 1.749, em que se seguia o mesmo entendimento acima transcrito:

“
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODUTORES RURAIS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - RECOLHIMENTO DE ICMS - CREDITAMENTO DESTE EM OPERAÇÕES FUTURAS, MEDIANTE COMPENSAÇÃO - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - ART. 155, § 28, I. A e B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCIDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - WRIT DEFERIDO

Não havendo confronto, conferência ou aferição de elementos ou valores numéricos de caráter pecuniário, é admissível o mandado de segurança com o escopo de obter o contribuinte o reconhecimento do direito a compensação de créditos.

Sem poderes expressos que lhe sejam conferidos não pode a entidade de classe renunciar a direitos individuais eu abdicar de direitos subjetivos de seus associados. Eventual pacto com órgão público não acarreta perda do direito individual de cada um de reclamá-los na esfera jurisdicional.

Reconhece-se aos produtores rurais o direito subjetivo líquido e certo de transferirem seus créditos tributários (ICMS), originários de aquisição de insumos agrícolas, aos adquirentes dos produtos da atividade rural, sem prejuízo da regular fiscalização fazendária na escrita de cada um quanto aos valores compensáveis
.
”

Perceba que não se trata de violação de norma, mas sim a propagação de uma interpretação que, à época, era aplicada por este Tribunal, de modo que, o
que pretende
o Requerente é a rediscussão do tema com base em entendimentos mais recentes que se divergem da interpretação passada,
isso
por meio de uma ação rescisória.

Todavia, por meio desta via excepcional
prevista pelo art. 966 do CPC
, há de se
observar a preservação da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, nesse sentido é a jurisprudência:

AÇÃO

RESCISÓRIA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – ARGUIÇÃO DE FATO NOVO – ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 108/2020 – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO JULGADO BASEADA NO ART. 966, VII, DO CPC –– FATO EXISTENTE ANTES DO JULGAMENTO E NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO –– REEXAME DA MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1.
A
ação

rescisória
é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de
Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

2. O art. 966, VII, do CPC, estabelece a possibilidade de desconstituição do julgado quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; todavia, tal hipótese não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

(N.U 1012283-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024,
Publicado
no DJE 23/04/2024)

O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado de sua Súmula n. 343, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade.

Aliás, quando do julgamento do RESP interposto pelo
Requerente
, que não foi conhecido, também restou aplicado o entendimento pacificado do STJ
“
segundo o qual é cabível a utilização do mandado de segurança nas hipóteses em que se busca o reconhecimento do direito à compensação tributária. Confira-se a propósito, o inteiro teor da Súmula n. 213/STJ, in
verbis
: ‘O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária’
.”

Portanto, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação a literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), Ou seja , a despeito do que defende o
Requerente
, não há como rediscutir a causa pela via rescisória que,
frise-se, não tem por finalidade, diante de inconformismo da parte, rever alegado equívoco na interpretação dada ao tema.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - Trata-se de ação rescisória objetivando desconstituir decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.681.638/RN (transitada em julgado em 21/2/2018), da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, a qual deu provimento ao recurso interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, a fim de impossibilitar a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde em jornada superior a 60 horas semanais. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica o teor da Súmula n. 343 do STF: não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais; a se afastar a alegada ofensa à literal disposição de lei (atualmente manifesta violação da norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015).
III - A autora visa aplicar o recente entendimento da Suprema Corte no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/ 1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais prevista em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal. IV
-
O Pleno do STF, por ocasião do julgamento do RE n. 590.809/RS, em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o enunciado n. 343 da Súmula do STF deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, de modo a preservar a segurança jurídica, prestigiando a eficácia do julgado rescindendo (RE n. 590.809, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe
: 24/11/2014.) V -
Verifica-se que a jurisprudência referente ao tema, à época da publicação da decisão rescindenda, era controvertida, vindo a se firmar somente por ocasião do julgamento do RE n. 1.094.802
AgR
, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018 pela Suprema Corte.
VI - Não havendo
manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca do controle concentrado de constitucionalidade, fica autorizada a aplicação da referida súmula, que assim dispõe: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." A propósito: (
AgRg
no REsp n. 1.419.577/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2015,
DJe
15/10/2015 e
AgRg
no REsp n. 1.427.692/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015). VII - Agravo interno improvido.
(
AgInt
na AR n. 6.517/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022)
(grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART.
966
, INCISOS V e VIII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1.
A
ação

rescisória
é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo
966
, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.
A
violação
de
norma
jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da
rescisória
é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

4.
Não é possível em sede de
ação

rescisória
a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

5.
Ação

rescisória
improcedente.

(N.U 1002342-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

(grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
VIOLAÇÃO
MANIFESTA À
NORMA
JURÍDICA (ARTIGO
966
, INCISO V) ERRO DE FATO (ARTIGO
966
, VIII) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA
RESCISÓRIA
COMO SUCEDÊNEO RECURSAL –
AÇÃO

RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.

A ausência de
violação
manifesta de
norma
jurídica e ausência de erro de fato acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial, não se confundindo a
ação

rescisória
com os recursos ordinários, estes sim, destinados a ampla e profunda revisão
.

(N.U 1018141-67.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)
(grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
AO ART.
966
, INCISO V E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA
VIOLAÇÃO
À
NORMA
JURÍDICA – ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO E REANÁLISE DA MATÉRIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

A
violação
à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na
violação
direta e literal do dispositivo legal, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da
norma
, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Ausente manifesta
violação
à
norma
jurídica ou erro de fato, de rigor a improcedência da
ação

rescisória
.

(N.U 1012321-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso)

Ante o exposto, considerando a natureza excepcional da demanda desconstitutiva, que somente encontrará procedência se demonstrada literal e flagrante violação a direito (
error
in procedendo
ou

error
in
judicando
), não servindo à mera intenção de
rediscutir a matéria alcançada pela coisa julgada, a
improcedência da ação
é
à
medida que se impõe
.

Com essas considerações,
acompanho o parecer ministerial
, e

JUL
GO
IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, deixo de condenar o demandante ao pagamento das custas processuais por se tratar da Fazenda Pública, lado outro, condeno-o ao pagamento de honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024